Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do Código de Processo Civil c/c o art. 24 do Estatuto da OAB. No entanto, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, conforme o art. 803, I, do CPC.
2. Quando necessária ampla discussão sobre o contrato dos honorários, os serviços prestados e o quantum devido, inviabiliza-se a execução por ausência de certeza e liquidez no título executivo extrajudicial. Assim, mostra-se inadequada a via eleita para a cobrança dos honorários advocatícios, cujo mandato foi revogado antes de cumprida integralmente a obrigação acordada. Sentença mantida.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.